Tribunal: TJDFT
Processo: 0700603-98.2021.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONSTITUIÇÃO DA MORA. NÚMERO DO CONTRATO CONSTANTE NA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO DIVERSO DO NÚMERO DO CONTRATO CONSTANTE NA DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Constituição em mora do devedor é requisito indispensável ao ajuizamento da ação de Busca e Apreensão com fundamento no art. 2o, § 2o, Decreto-Lei 911/1969. 1.1. “Para comprovar a mora, a notificação extrajudicial deve fazer referência ao mesmo contrato indicado na cédula de crédito bancário apresentada na inicial.” (TJDFT. Acórdão 1329244, 07057019820208070010, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no PJe: 8/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 1.2. “3. O envio da notificação extrajudicial com referência a contrato diverso daquele indicado na cédula de crédito bancário não atende ao disposto no artigo 2o, § 2o, do decreto-lei n. 911/69.” (TJDFT. Acórdão 1374786, 07140204820218070001, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 8/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. Decorrido o prazo definido em decisão pela qual determinada a segunda emenda à petição inicial, correta a sentença pela qual indeferida e petição inicial e extinto o feito sem apreciação do mérito.
3. Recurso conhecido e desprovido.